Tribunal: TJDFT
Processo: 0718395-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE E UTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece casos em que a designação de audiência de conciliação é dispensável. Art. 334 do CPC.
2. Não há previsão de designação de audiência de conciliação no rito da Execução de Título Extrajudicial.
3. No caso em análise, a ação transcorre há mais de quinze anos e, ao longo do curso processual, o devedor jamais realizou proposta de pagamento ou de acordo, ao passo que o credor manifestou expressamente discordância dos cálculos elaborados pelo executado. Demonstrada, portanto, a inutilidade da designação da audiência de conciliação, que consistiria em ato procrastinatório e infrutífero.
4. A audiência de conciliação não é imprescindível à realização de acordo extrajudicial entre as partes. O acordo judicial ou extrajudicial pode ocorrer a qualquer tempo.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.